Tribunal: TJDFT
Processo: 0711069-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711069-76.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELOISA MEIRELES SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Eloisa Meireles Santos contra sentença da 10a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, rejeitou as preliminares e a prejudicial de prescrição, e julgou improcedentes os pedidos na inicial (ID no 62222942). 2. A autora, ora apelante, foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. 3. A apelante pede a concessão da gratuidade de justiça, motivo pelo qual não recolheu o preparo. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 9. O benefício de gratuidade de justiça pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição. Contudo, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar o seu deferimento ou a sua manutenção. 10. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas atualizados e outros documentos também atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 11. Anoto que esta 8a Turma Cível adota o teto de R$ 7.060,00 de renda bruta (5 salários-mínimos) para a concessão da gratuidade de justiça, sem prejuízo da análise das condições pessoais. 12. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 13. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO